Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703674-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA D E S P A C H O Verifico que os autos foram remetidos à 2a Instância para julgamento da Apelação da Impetrante (ID 35493309) sem que fosse oportunizada ao Distrito Federal a apresentação de contrarrazões. Observo também que a Apelação do DF (ID 35269812), aparentemente, inova ao se insurgir contra o direito à compensação/restituição do indébito, bem como quanto ao respectivo índice de correção monetária, matéria essa que não foi objeto da impetração. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade, alegada pela Impetrante em contrarrazões (ID 35269826), bem como para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de ID 35493309 no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator